Tribunal: TJMT
Processo: 1027819-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027819-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revelia, Juros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO - CPF: 655.230.751-91 (AGRAVANTE), MARCIO RIBEIRO SALES - CPF: 877.703.267-53 (AGRAVANTE), MYRNA RIBEIRO SALES - CPF: 378.543.051-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITO INTERRUPTIVO – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – 1% AO MÊS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DO CC/2002 – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, os Embargos de Declaração interrompem apenas o prazo para interposição de recursos, não sendo permitido conferir interpretação extensiva ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC para estender o significado de recurso para outros meios de defesa ou impugnação de determinações judiciais.

Os juros moratórios são de 0,5% ao mês até a data de entrada em vigor do CC/2002, a partir de quando passam ao percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do
Codex
vigente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027819-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO, MARCIO RIBEIRO SALES, MYRNA RIBEIRO SALES

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, no
Cumprimento de Sentença
n. 0003622-95.2014.8.11.0008, promovido em face do BANCO BRADESCO S.A., acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira para afastar a incidência dos juros remuneratórios.

Em suas razões, aduz a intempestividade de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, uma vez que apresentada mais de um ano depois da decisão que o intimara o Banco para pagamento, frisando que “
em que pese o Agravado ter oposto Embargos de Declaração em face daquela decisão, eles não interromperam o prazo para a apresentação da sua resistência
”.

Afirma que os juros de mora serão de 0,5% ao mês somente até entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando, então, passarão a ser de 1% ao mês.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma de decisão agravada, nos termos acima indicados.

Contrarrazões - Id. 249620661.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, no
Cumprimento de Sentença
n. 0003622-95.2014.8.11.0008, promovido em face do BANCO BRADESCO S.A., acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira para afastar a incidência dos juros remuneratórios.

Rejeito, de início, a alegação de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões, visto que da simples leitura do instrumental verificam-se que a Recorrente apresentou os fundamentos que se contrapõe à decisão recorrida, pugnando pela sua reforma.

Superada tal questão, razão assiste à Agravante.

Com efeito, verifica-se dos autos que o Cumprimento de Sentença, destinado ao recebimento de expurgos inflacionários, fora inicialmente extinto pelo Juízo
a quo
ao argumento de que Agravante não integra o Idec – Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor, autor da Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239 (Id. 243007157), sentença esta reformada por este Sodalício quando do julgamento do recurso de Apelação n. 0003622-95.2014.8.11.0008 (Id. 243007161).

Retomado o processamento do feito, e atualizado o crédito, foi a Instituição Financeira intimada, em determinação proferida em 25/10/2019 para efetuar o pagamento do débito, sob pena de incidência de multa (Id. 243007163).

Contra tal determinação, opôs o Banco, em 04/11/2019, recurso de Embargos de Declaração (Id. 243007164), o qual foi rejeitado pelo Juízo singular em 25/05/2020 (Id. 243007167).

Na sequência, em 05/11/2020, apresentou a Instituição Financeira a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id. 243007168) ora em análise.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de no sentido de que os Embargos de Declaração interrompem apenas o prazo para interposição de recursos, não sendo permitido conferir interpretação extensiva ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC para estender o significado de recurso para outros meios de defesa ou impugnação de determinações judiciais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Discute-se nos autos se a oposição dos embargos de declaração contra decisão que terminou a emenda da petição inicial em 15 dias tem o condão de interromper o prazo estabelecido.
3. Nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompe o prazo apenas para interposição de recursos, não sendo permitido conferir interpretação extensiva ao referido artigo para estender o significado de recurso para outros meios de defesa ou impugnação de determinações judiciais.
4. Na espécie, a oposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para emenda da petição inicial. 5. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 6. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual não foi acolhida a tese sustentada pela parte agravante, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.391.548/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. DEFESA DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ possui entendimento de que o rol de Recursos, previsto no art. 994 do CPC/2015, é taxativo. Nesse sentido: AgInt no RCD nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.652.272/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 15/4/2021; AgInt no AgRg no AREsp n. 826.164/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 31/5/2016.
2. Em situação similar a dos autos, o STJ entendeu descaber interpretação extensiva da regra contida no art. 1.026 do CPC/2015, sob pena de verdadeira usurpação da função legislativa pelo Poder Judiciário, tendo em vista que o termo "recurso" não dá margem para o intérprete validamente extrair o sentido de "defesa ajuizada pelo devedor". A propósito: REsp n. 1.822.287/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 3/7/2023.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.342.971/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
(destaquei)

Como se vê, considerando que a oposição dos aclaratórios pela Instituição Financeira não interrompeu o prazo para apresentação de sua defesa, forçoso reconhecer que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada mais de um ano após a intimação para pagamento deve ser considerada intempestiva, sendo a consequência de tal intempestividade, como também determinado pela Corte Superior, a inexistência da peça jurídica, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL NO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DOSEMBARGOS À EXECUÇÃO. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à preclusão, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3.
Quanto à apresentação extemporânea de impugnação do cumprimento de sentença, esta Corte já se manifestou no sentido de que a consequência jurídica é considerar a peça jurídica inexistente, não sendo permitido ao magistrado relevar a intempestividade a fim de se pronunciar sobre as questões apresentadas pelo impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública, incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.984.277/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)
(destaquei)

Outrossim, conquanto o julgador singular tenha anotado que “
os juros de mora incidirão a partir da citação da ação coletiva, impondo-se a diferença devida à época no percentual de 0,5% ao mês, consoante estabelece a Resolução n. 1.236/86 do Banco Central do Brasil
”, é cediço que a partir da entrada em vigor do CC/2002 os juros passam a 1% ao mês, nos termos do art.406 do
Codex
vigente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE OBSERVOU O PLANO COLLOR I - REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA - MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%) - PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ - EFICÁCIA "ERGA OMNES” - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC - PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – PRELIMINAR REJETADA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA ACP – SENTENÇA COMPLEMENTADA QUANTO AOS PERCENTUAIS DE JUROS DE MORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao julgar o RESP 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”, razão pela qual não há falar em litisconsorte passivo e, em consequência, incompetência. Os índices fixados na sentença – 42,72% do IPC para o mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), e de 41,28% do BTNF ao mês de março de 1990 (Plano Collor) – estão de acordo com o entendimento do STJ, razão pela qual devem os mesmos ser mantidos em sua integralidade. O STJ, ao julgar o Tema repetitivo nº 685, estabeleceu a seguinte tese: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.
Os juros de mora, incidirão da seguinte forma: juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês.
(N.U 0000685-42.2010.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)
(destaquei)

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinar a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da entrada em vigor do CC/2002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024